Tribunal: TJMT
Processo: 35178-63.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0035178-63.2019.811.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: THAYSA SANTOS AMORIM
Recorridas: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e LUFT & CIA LTDA
ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍCIO DO PRODUTIO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DE
NATUREZA OCULTA CUJO PRAZO DECADENCIAL SE
INICIA NO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O
DEFEITO (ART. 26, § 3.o, DO CDC). ORIENTAÇÃO DO STJ
(RESP 984.106/SC, REL. MINISTRO LUIS FELIPE
SALOMÃO) DE QUE O PRAZO DECADENCIAL NÃO É
LIMITADO AO PRAZO DE GARANTIA LEGAL OU
CONTRATUAL, MAS ESTÁ VINCULADO À ESTIMATIVA DE
VIDA ÚTIL DO BEM DURÁVEL ENVOLVIDO. NECESSIDADE
DE PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA EM RAZÃO DE
INÚMEROS CASOS SEMELHANTES COM USUÁRIOS DO
APARELHO CELULAR IPHONE 7/7PLUS. AÇÃO PROPOSTA
ANTES DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA
CONSTATAÇÃO DO VÍCIO OCULTO. RECLAMAÇÃO NA
SEARA ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE REPARO PELA
FABRICANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CARÁTER
PEDAGÓGICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em complexidade da causa em razão da
necessidade de realização de perícia técnica para atestar o
motivo que levou ao mau funcionamento do produto,
porquanto, foi amplamente divulgado pela mídia que os
aparelhos iphone 7 (sete) e 7 (sete) plus, foram acometidos por
falha no funcionamento dos autofalantes e microfones, após
atualização do sistema operacional para a versão 11.3.1.

2. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual o
Recorrente postula pela devolução do valor pago pelo produto
adquirido e indenização por danos morais, em razão da
negativa de reparo pela fabricante.

3. Conforme orientação do Colendo STJ (REsp. 984.106/SC,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão) o prazo decadencial não é
limitado ao prazo de garantia, mas está vinculado à estimativa
de vida útil do bem durável envolvido. No caso, o defeito na
funcionalidade do microfone e saída de som do aparelho
celular Iphone 7 após atualização do software sugerida pela
empresa fabricante constitui vício oculto a propiciar a
decadência no prazo de 90 (noventa dias) (inciso II do artigo 26
do CDC), a contar do dia em que o defeito ficar evidenciado.

4. Levando-se em conta o critério de vida útil do bem, é de se
esperar que o aparelho celular adquirido pela Recorrente tenha
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

expectativa de vida útil por período maior que 01 (um) ano e
06 (seis) meses. Ora, não se mostra razoável que o autofalante
e o microfone de um aparelho celular apresentem defeito com
apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses de uso, impedindo
totalmente a realização de ligações. É natural que se espere
desse produto maior durabilidade.

5. Considerando que entre a data do surgimento do vício -
27/05/19 - e o ajuizamento da ação - 11/06/2019 - não
transcorreu lapso superior a 90 (noventa) dias, não há se falar
decadência.

6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em
que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada
no art. 18, do CDC.

7. Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após o
envio para a assistência técnica, cabível a substituição do
produto por outro da mesma espécie ou a devolução do valor
pago pelo produto adquirido, nos termos do art. 18, § 1.o, I e
II, do CDC.

8. Os danos morais restam configurados ante a inércia da
empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto
adquirido pela Recorrente, bem como pelo fato de o
consumidora ao adquirir um bem novo durável ter a
expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E
quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo
razoável, se vê frustrada em sua expectativa de utilização do
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

bem, assim como gera na consumidora irritação, indignação,
que excede os limites dos percalços cotidianos.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos
morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e
repressão. Portanto, há que se observar a capacidade
econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a
evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o
viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do
ato ilícito.

9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
e. Turma Recursal em casos análogos.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

5